Tribunal: TJMT
Processo: 1003003-64.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003003-64.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FABIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 012.431.691-33 (RECORRIDO), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1003003-64.2017.8.11.0002 – Juizado da Fazenda Pública de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE:

MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT.

RECORRIDO: FABIO FERREIRA DA SILVA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR MUNICIPAL – REENQUADRAMENTO IRREGULAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – OFENSA AO PRINCIPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL –
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – LEI MUNICIPAL 2.719/2004 – PREVIVAG – POSSIBILIDADE DE DESCONTO SOBRE VERBA REMUNERATÓRIA –
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
– APLICAÇÃO DOS INDICES CONFORME TEMA 810 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Sobre o pagamento de natureza remuneratória, incide a retenção de 11 % (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei n. 2.719/2004.

Os índices referentes aos juros e a correção monetária devem observar entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou o Município recorrente ao reenquadramento do recorrido no cargo de Guarda Municipal 3a Classe nível II, e pagamento dos danos materiais, decorrente dos prejuízos sofridos evidenciados no reenquadramento irregular realizado no início do ano de 2017 e na perda salarial do mesmo período, com as devidas atualizações com juros legais e correção monetária.

Também houve condenação em verba honorária.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Preliminares:

1.1. Preliminar de nulidade da sentença.

2. Mérito.

2.1. Invoca que o novo regime jurídico do recorrido preservou os seus direitos funcionais.

2.2. Defende a aplicação do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal (STF).

2.3. Pugna pela incidência do desconto previdenciário sobre eventuais diferenças salariais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Declinada a competência jurisdicional para este Colegiado em razão dos efeitos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Preliminar de nulidade da sentença.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, ao se examinar o conteúdo sentencial, percebe-se, claramente, que o Juízo Especial Fazendário monocrático fez a perfeita adequação jurídica ao debate fático-administrativo referente à suposta irregularidade no enquadramento funcional do recorrido, quando da alteração da Lei municipal n.o 2.142/2000, pela Lei n.o 4.166/2016, rejeitando, por óbvio, a tese judicial arguida pela parte recorrente, no que concerne à ausência de irredutibilidade salarial do servidor.

2.
Mérito.

2.1.
Invoca que o novo regime jurídico do recorrido preservou os seus direitos funcionais.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que o recorrido, quando foi nomeado, efetivamente, no ano de 2014, para o cargo de guarda municipal, foi enquadrado na 3.a Classe da estrutura administrativa de tal carreira (Lei municipal n..o 2.142/2000 – art. 4.o, inc. II, d).

Com a alteração da mencionada Norma Administrativa, pela Lei municipal n.o 4.166/2016, foi acrescentado o art. 4-C à referida Lei municipal n.o 2.142/2000, trouxe nova roupagem classificatória em relação ao recorrido, assim dispondo:

Art. 4 - C- Os Guardas Municipais admitidos antes da presente Lei que altera, ficam enquadrados quando esta Lei Complementar entrar em vigor e terão seu enquadramento de acordo com a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade exigido para a Classe a que fizer jus, em conformidade com a Tabela de Subsídios estabelecida no Anexo II do artigo 5o desta Lei Complementar, na seguinte ordem:

(...)

IV - Os servidores empossados nos anos de 2.014, 2.015 e 2.016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda Municipal, na Classe Inicial, nível I. (Redação acrescida pela Lei Complementar no
4166
/2016).

Vê-se, pois, que, embora a Lei reestruturadora da carreira de guarda municipal do Município de Várzea Grande, tenha empreendido novo regime jurídico ao recorrido, porém, não respeitou o principio da irredutibilidade salarial que, no caso, equivaleria ao servidor enquadrado na 3.a Classe, nível II, como pontuado pelo Juízo Monocrático.

Assim, aliás, é o entendimento jurisprudencial sobre o tema em destaque:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –

REJEITADA – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA - OFENSA À IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – RECURSO CONHECIDO

DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

(N.U 1003323-46.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022).

2.2.
Defende a aplicação do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Diante das teses fixadas pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o índice de correção monetária da condenação imposta à Fazenda Pública deve ser o IPCA-E, e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que passa a incidir a partir da citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09), por se tratar de relação jurídico não tributária.

Como a sentença recorrida determinou que o valor deve ser corrigido monetariamente desde a data em que deveria ser pago o adicional acrescido de juros legais, fixados no percentual de 6% ao ano nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento das verbas remuneratórias a servidores e empregados públicos, quando a ação for proposta após o inicio da vigência da MP 2.180-35/2001, que acrescentou o art. 1o - F a Lei 9.494/97, estes devidos a partir da citação, até a data do efetivo pagamento.

Entendo que, deve ser acolhida parcialmente a pretensão recursal para fins de fixar
os índices referentes aos juros e a correção monetária conforme o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810.

2.3.
Pugna pela incidência do desconto previdenciário sobre eventuais diferenças salariais.

Com relação a tal tese recursal, entendo que merece acolhimento, isto porque, no pagamento de natureza remuneratória, incide a retenção de
11
% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei n. 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de
Várzea

Grande
).

Os artigos 41, I e 47, I, ambos da Lei Municipal n° 2.719/2004 dispõem que:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I- de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição;

(...)

Art. 47 – A arrecadação das contribuições devidas ao PREVIVAG compreendendo o respectivo desconto e seu recolhimento, deverá ser realizada observando-se as seguintes normas:

I – aos setores encarregados de efetuar o pagamento dos servidores ativos e inativos dos órgãos municipais, caberá descontar, no ato do pagamento, as importâncias de que trata os incisos I e III do art. 41;

Com efeito, em se tratando de verba salarial, tenho por devido o desconto no percentual de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária, a ser recolhida pelo ente público em prol do contribuinte.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

E M E N T A RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EFETIVA. PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL ACOLHIDO. PRETENSÃO RECURSAL DE APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS ESTABELECIDA NAS ADI’S N. 4357/DF E 4425/DF, EM CONJUNTO COM RE 870.947/SE. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS
MORATÓRIOS. DEVE SER OBSERVADO O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI MUNICIPAL 2.719/2004. PREVIVAG. POSSIBILIDADE DE DESCONTO SOBRE VERBA REMUNERATÓRIA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos
juros
e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810.
Em se tratando de pagamento de natureza remuneratória, incide a retenção de
11
% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei n. 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de
Várzea

Grande
).

(N.U 1006824-42.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
determinar o desconto no percentual de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária, a ser recolhida pelo ente público em prol do contribuinte
, bem como,
para determinar que
o índice de correção monetária da condenação imposta à Fazenda Pública deve ser o IPCA-E, e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que passa a incidir a partir da citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09),
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada.

Deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022